Tribunal: STF
Processo: HC 259029
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DOS ATOS PROFERIDOS NO STJ E NO TJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado, segundo consta da petição inicial, em face de decisão proferida “no Superior Tribunal de Justiça, cujo relator negou seguimento à medida in limine” (e-doc. 1). 



    2. Extrai-se dos autos que o Ministério Público de São Paulo formalizou representação pela aplicação de medida socioeducativa em face do paciente (adolescente), pela suposta ameaça de massacre em instituição escolar, bem como por diversas condutas de cunho racista e homofóbico e que configurariam, em tese, apologia ao crime (e-doc. 2, p. 58-64). 



    3. O Juiz da 4ª Vara Especial da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo decretou a internação provisória do paciente, em 29/05/2025 (e-doc. 2, p. 65-66). Pedido de revogação da medida foi indeferido pelo Magistrado, em 18/06/2025, com designação de audiência de apresentação para 14/07/2025 (e-doc. 3, p. 50-53).



    4. Consta da petição inicial que foi protocolado habeas corpus ante o Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. Em seguida, teria havido impetração no Superior Tribunal de Justiça, também com seguimento negado in limine. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de “desproporção na condução disciplinar e na forma como se atribuíram intenções graves a manifestações imaturas.” Afirma ser inidônea a fundamentação pela internação preventiva, baseada na gravidade abstrata da infração, sem envolvimento de violência real. Aduz que não foram esgotadas todas as medidas protetivas e cautelares diversas. Alega que a manutenção da internação do paciente configura abuso de poder e flagrante ilegalidade. Defende violação aos princípios da excepcionalidade e da brevidade, com graves prejuízos à reinserção social do paciente. 



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da internação provisória, com a substituição por medidas alternativas em meio aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Verifica-se que a petição inicial desta impetração foi apresentada desacompanhada das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados. O impetrante, profissional da advocacia, deixou de anexar aos autos cópia do ato apontado como coator proferido pelo STJ, bem como de decisão da Corte de origem. Pesquisa aos sites de ambos os Tribunais não permitiu identificar a existência dos habeas corpus mencionados pela defesa. É inviável a análise detida do writ quando ausentes os elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator